Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728004-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA LEITE TROJAN AGRAVADO: A. T. D. M. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu o requerimento de tutela antecipada para determinar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos ao agravado. Alega que a insulina é medicamento de uso domiciliar autoadministrado pelo próprio paciente, por um familiar ou cuidador. Explica que a insulina não faz parte do rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Menciona o art. 4o da Lei no 9.961/2000. Argumenta que os medicamentos ministrados durante o período de internação hospitalar possuem cobertura obrigatória nos termos do art. 12, inc. II, alínea d, da Lei o 9.656/1998, o que não é o caso dos autos. Destaca que o medicamento requerido não se trata de quimioterápicos. Explica que esse é a única exceção prevista na lei. Ressalta que o contrato firmado pelas partes possui cláusula expressa no sentido de que somente os procedimentos que constam no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são cobertos por ela. Afirma que os medicamentos para tratamento domiciliar são cobertos somente se forem antineoplásicos orais ou constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes. Alega que o Sensor Free Style Libre está excluído do contrato e da Resolução Normativa no 465/2021da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo. Argumenta que o pedido médico do agravado não relata minuciosamente a sua situação de saúde, de modo que é insuficiente para comprovar a necessidade médica efetiva para o equipamento, medicamentos e insumos requeridos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo regular (id 73867416). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória para determinar à agravante a autorização e o fornecimento de: 1. Kit inicial Minibomba Accu-Chek 1 unidade, contendo: Minibomba Accu-Chek Solo (caixa com 1 unidade), controle Accu-Chek Solo (caixa com 1 unidade), aplicador Accu-Chek Solo (caixa com 1 unidade) e Cabo USB, Carregador e Capa Caixa com 1 unidade; 2. Cartucho Accu-Chek Solo c/8 (oito) unidades. 8 (oito) caixas para cada 6 (seis) meses. 3. Cânula + Adesivo de minibomba Accu-Chek solo 6mm com 10 (dez) unidades, 8 (oito) caixas para cada 6 (seis) meses. 4. Insulina Fiasp 2 (dois) frascos de 10ml por MÊS – 12 (doze) frascos para cada 6 meses. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante e possui diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. A médica assistente elaborou relatório com a recomendação dos tratamentos requeridos pelo agravado: O Antonio está em uso de insulina Degludeca (Tresiba) 32U ao dia (fracionada) e ultrarrápida por contagem de carboidratos com adequada proporção basal/bolus (basal 32u-35% e bolus 54u-65%). Faz uso de sensor de glicose Libre com os seguintes controles: glicemias muito alta 9%, alta 31%, no alvo 54%, baixa 5%, muito baixo 1%, 18 testes/dia, média 167, coeficiente de variabilidade 37,2% e GMI 7,3% (dados de 04/11/2024). Apresenta hiperglicemias na madrugada e jejum de difícil controle, provavelmente pela puberdade. Já fez uso de 1 dose de insulina basal pela manha, depois à noite e atualmente fracionada em 2 doses ao dia, mas não houve redução das hiperglicemias da madrugada e jejum. O Sistema de Infusão Contínua (SICI) é um método de tratamento alternativo para pessoas portadoras de diabetes que estão sendo tratadas intensivamente com insulina usando uma seringa ou caneta e medem regularmente o açúcar no sangue. O SICI de insulina substitui as injeções. Ele é usado externamente no corpo, conectado através de uma cânula, e preso, por exemplo em um cinto. O SICI de insulina fornece insulina para o seu corpo 24 horas por dia. Uma taxa basal é fornecida automaticamente com base nas suas necessidades totais de insulina. Há também a possibilidade de ajuste de bolus de insulina de acordo com a quantidade de alimentos e/ou carboidratos ingeridos a cada refeição. O SICI é considerado hoje o tratamento mais evoluído disponível nos cuidados com o diabetes e permite um dia-a-dia mais flexível e seguro. O SICI reduz as hipoglicemias graves que são risco para pacientes com diabetes pois pode elevar riscos de sequelas no desenvolvimento neuropsicomotor, de coma e até de morte. O SICI permite aplicar a quantidade exata de insulina que o paciente precisa, além de amenizar as aplicações de insulina que são em média 6 vezes ao dia. Exames: 05/10/2024 A1C 8,3%; 02/06/2024 A1C 7,7%; 06/02/2024 A1C 8,3%. Apesar do uso de múltiplas doses de insulinas análogas com adequada proporção basal/bolus, contagem de carboidratos, uso do sensor de glicose e acompanhamento em serviço multidisciplinar com programa de educação contínua apresenta mau controle. Assim, solicitamos de forma urgente, contínua e por tempo indeterminado o tratamento com sistema bomba de insulina da Roche, Solo. Esse sistema permite evitar hipoglicemias e hiperglicemias que são frequentes nessa idade, permitindo um tratamento intensivo mais efetivo e seguro.[1] O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir a assistência à saúde sem limite financeiro pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, que visa à assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1996). Deve-se levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e saúde deste, nos contratos de planos de saúde, assistência e seguro saúde. O objeto da prestação desses serviços está ligado diretamente aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O art. 35-F da Lei no 9.656/1998 dispõe que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação do paciente. O art. 12 da Lei no 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[2] Ocorre que a Lei no 14.454/2022, publicada em 21.9.2022 e em vigor desde então, alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde. O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998 passou a dispor que o rol mencionado constitui tão somente referência básica para os planos privados contratados. A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. Ressalto que o sistema de infusão contínua de insulina, prescrito pelo médico assistente do agravado e cuja concessão foi deferida na decisão agravada, é classificado como dispositivo médico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e não como medicamento, razão pela qual não se aplica a vedação prevista no art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998.[3] A análise preliminar dos autos revela que, embora o sistema de infusão contínua de insulina não conste do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), seu fornecimento encontra respaldo no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.316 pelo Superior Tribunal de Justiça.[4] O requisito do perigo de dano é evidente porquanto o agravado necessita da continuação do tratamento, em razão do risco de regressão de seu quadro clínico. Destaco a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso os pedidos do agravado sejam rejeitados. A probabilidade do direito do agravado está demonstrada, o que afasta a probabilidade de provimento recursal da agravante. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 232033693. [2] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [3] REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025; REsp n. 2.130.518/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024. [4] Questão submetida a julgamento: Definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes.